Tribunal: STF
Processo: RMS 38501
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno (eDOC 171) contra decisão monocrática que negou seguimento a anterior agravo interno interposto (eDOC 150) pela parte recorrente, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa.



    O recorrente alega, em síntese, que seria equivocado invocar o instituto da preclusão, pois o agravo interno foi aforado dentro do prazo, logo após a desistência dos embargos declaratórios, de forma tempestiva, mas não “cumulativo, não simultâneo, não concomitante, portanto, rigorosamente dentro da Lei, de acordo com a permitida, lícita e legal a chamada variação de recurso”.



    É o breve relatório.



    Decido.



    A pretensão merece acolhida.



    Compulsando mais detidamente os autos, verifica-se que contra a decisão que negou seguimento ao recurso ordinário (eDOC 60), o recorrente opôs embargos de declaração (eDOC 64). No entanto, um dia após a oposição dos embargos, em 1º.6.2022, o recorrente peticionou requerendo a homologação da desistência do recurso (Petição 41324/2022 - eDOC 67). 



    Ao acolher o pedido de desistência dos embargos declaratórios, determinei que fosse certificado o trânsito em julgado e o respectivo arquivamento dos autos (eDOC 69). O trânsito em julgado foi certificado em 2.6.2022 (eDOC 70) e os autos foram remetidos à origem na mesma data (eDOC 71). O recorrente então interpôs agravo interno em 7.6.2022. 



    Contudo, se a decisão monocrática foi publicada em 23.5.2022 (segunda-feira), o prazo de quinze dias úteis (art. 1021 do CPC) para a interposição de agravo interno pelo ora recorrente iniciou-se no primeiro dia útil subsequente (24.5.2022, terça-feira), findando-se em 13.6.2022 (segunda-feira).



    A decisão que homologou o pedido de desistência dos embargos de declaração e determinou a certificação do trânsito em julgado foi proferida em 1º.6.2022, ou seja, quando ainda estava em curso o prazo para a interposição do agravo interno previsto no Código de Processo Civil.



    Nestes termos, considerando que a determinação de certificação do trânsito em julgado ocorreu de forma prematura, quando a parte ainda poderia interpor agravo interno, o que de fato ocorreu dentro do prazo legal, em 7.6.2022 (eDOC 150), o agravo há de ser analisado e processado por esta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, reconsidero a parte da decisão constante do eDOC 60 que determinou a certificação do trânsito em julgado e determino o processamento do agravo interno.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



     



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente